Tribunal: STF
Processo: RE 449516
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. 
   LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 31.
"É 
   INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
   NATUREZA - ISS SOBRE OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS" (Súmula 
   Vinculante 31).
Com a adoção de súmula vinculante sobre a matéria, 
   não há qualquer dúvida remanescente sobre a solidez da orientação 
   fixada por esta Corte.
Ausência de razões relevantes que pudessem 
   sugerir reapreciação da matéria.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.